Tribunal: TJSP
Processo: 1046864-20.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – INTELIGÊNCIA DA REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 370 DO CPC - ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE PRECONCEITO RACIAL EM LOCAL DE TRABALHO – INOCORRÊNCIA – EMBORA A CONDUTA DA REQUERIDA SEJA REPROVÁVEL, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.